Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722969-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para deferir a liminar. A decisão impugnada foi assim lançada: Sobreleva a impetrante as circunstâncias em que, não obstante nele declarada duas vezes vencedora, foi, ao final, reputada inabilitada no certame para a aquisição de “Avental de Procedimento Não Estéril”, regido pelo Ato Convocatório n.o 012/2021, promovido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, representado por seu GERENTE DE COMPRAS, autoridade reputada coatora. Impugna, também, o resultado final do certame em apreço no qual foi declarado vencedor “Cid Produtos Médicos”, alegando, para tanto, que este sequer teria apresentado lance e o valor unitário do produto por ele ofertado de R$ 5,01 seria superior aos R$ 3,90 ofertados pelo Pregoeiro tendo em vista os lances nele realizados. Finalmente, verberou que o aludido vencedor do certame não teria apresentado documentos demonstrado sua capacidade técnica, em particular aqueles discriminados nos itens 4. “Especificação do Objeto” e 7.1.3. “Referentes à Habilitação Técnica” do Elemento Técnico n.o 8/2021 que o disciplina. Porém, dos elementos de convicção que instruem a inicial, não emerge a percepção, ainda que preliminar e não exauriente, de ilegalidades manifestas maculando o certame “sub judice”, permanecendo, por ora, incólume a presunção de legalidade dos atos praticados pelos entes que congregam a Administração Pública. Assim, não divisando, por ora, ato teratológico perpetrado pela autoridade reputada coatora, indefiro a liminar visando à suspensão do “ato de adjudicação dos produtos” objeto do certame “sub judice”. Intime-se o Superintendente Adjunto Administrativo Substituto da Gerência de Compras do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SA . ISSAMU SHINOZAKI FILHO - Juiz de Direito. O direito líquido e certo que se exige da a concessão da segurança, bem como para liminar vindicada, é aquele que emerge clara e de forma cristalina da narrativa. A prova que se exige é aquela préconstituída, ou seja, deve estar no bojo dos autos para analise imediata do Julgado. As alegações trazidas no agravo são complexas por demandaram análise da sessão de pregão eletrônico que envolve tempo de resposta, preclusão, diálogo mantindo "on line". Todos esses elementos trazem margem de dúvida de como realmente os fatos se sucederam o que tisna a clareza exigida. O pregão eletrônico se traduz em uma seqüência lúdica de intervenções de vários partícipes da licitação, que se manifestam em momentos que podem ser rápidos, com intervalos e retornos, cuja descrição detalhada e cautelosa exige a reprodução fiel do início ao fim do procedimento, o que se torna inviável em juízo se não produzido com a inicial, máxime se a via inadmitr a dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2022